Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747663-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDO GUARISCHI BATH AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Fernando Guarischi Bath, representado por sua curadora Marisa Bath, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (ID 252083085), nos autos do processo no 0753047-51.2025.8.07.0016, que indeferiu impugnação apresentada pelo agravante ao laudo de avaliação judicial do imóvel de sua propriedade. Eis a r. decisão agravada: “1. A avaliação realizada pelo oficial de justiça (ID no 246703983 e seu anexo) é formalmente válida e o servidor informou que a sala está vazia e fechada há 5 anos. Além disso, trata-se de imóvel comercial localizado na Asa Norte/DF, área nobre do Distrito Federal, não parecendo, a princípio, que o valor da avaliação esteja exagerado. Observe-se que não se trata de perícia, mas apenas de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, não havendo pertinência em se estabelecer contraditório entre a parte e o oficial de justiça. Por tais razões, indefiro a impugnação apresentada pelo autor (ID no 249629958) e o requerimento do Ministério Público (ID no 251733745). 2. Diante da avaliação judicial, não sendo possível acolher os laudos particulares, que foram lavrados há 1 ano (ID no 238127024), faculto ao requerente, em 15 dias, se for o caso, pleitear a perícia particular, caso em que este juízo nomeará perito para a tarefa, ficando os honorários periciais a cargo do requerente. 3. Caso não seja exercida a opção, o feito será julgado no estado em que se encontra. Nesse caso: a) Ouça-se o Ministério Público; b) Após, conclusos para sentença. Intimem-se.” O agravante alega que o procedimento de origem visa à autorização judicial para alienação de imóvel pertencente a pessoa interditada, com o objetivo de destinar os recursos obtidos ao seu próprio sustento e cuidados de saúde. Sustenta que o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça (ID 246703984) atribuiu ao imóvel o valor de R$ 148.000,00, valor este que reputa manifestamente superior ao praticado no mercado, conforme demonstrado por anúncios de imóveis análogos no mesmo edifício, que indicariam valor venal de R$ 110.000,00. O agravante fundamenta seu recurso na alegação de fragilidade do laudo de avaliação, ausência de contraditório e de fundamentação na decisão agravada, bem como na incongruência do ato judicial, defendendo a necessidade de nova análise da impugnação e de esclarecimentos pelo oficial de justiça. Requer, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, com a cassação da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a fixação do valor mínimo de R$ 110.000,00 para alienação do bem, com base nas provas de mercado constantes dos autos. Preparo no ID 77889599. É o relatório. Decido. O pedido de tutela recursal, na forma de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso, o agravante sustenta que o valor atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça estaria superestimado, apontando como parâmetro laudos particulares e anúncios de imóveis análogos, que indicariam valor inferior. Argumenta, ainda, que o laudo oficial seria tecnicamente frágil, por ausência de documentação visual, descrição detalhada do imóvel e transparência metodológica. Aduz, por fim, que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa, bem como careceu de fundamentação adequada. Todavia, o laudo de avaliação judicial elaborado pelo oficial de justiça (ID 246703984) indica expressamente o método utilizado, com pesquisa em sites especializados (Wimóveis, DFimóveis e Câmara de Valores Imobiliários do DF), e goza de presunção de veracidade e legitimidade, por se tratar de documento público. Para a desconstituição dessa presunção, exige-se a apresentação de provas robustas de erro ou vício, nos termos do art. 873, I, do CPC, o que, em análise preliminar, não se verifica nos autos. Os laudos particulares apresentados pelo agravante datam de outubro de 2024, sendo considerados pelo juízo de origem como desatualizados. Além disso, a alienação de bem pertencente a pessoa interditada demanda cautela redobrada, especialmente para evitar prejuízo ao incapaz, não sendo recomendável, em sede de cognição sumária, a fixação de valor inferior ao apurado em avaliação judicial, sem prova inequívoca de erro ou vício. Assim, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Trata-se de ato de jurisdição voluntária, portanto, não há que falar em intimação para contrarrazões. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator